Tribunal: TJBA
Processo: 8000508-83.2020.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão julgador: IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000508-83.2020.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA ESTADUAL. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421, DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Defensoria Pública é órgão do Estado, pelo que descabe fixação de condenação ao recolhimento de honorários sucumbenciais em causas contra a fazenda patrocinadas por Defensor Público. Confusão. 2. Súmula 421 do STJ: “Os honorários advocatícios não são devidos àDefensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” 3. O artigo 134, § 1º e 2º da CF/1988, que conferiu autonomia funcional e administrativa à Defensoria Pública, não alterou a suanatureza jurídica, permanecendo como integrante do ente federado. 4. "A Defensoria Pública é mero, embora não menos importantíssimo, órgão estadual, e por isso sem personalidade jurídica e sem capacidade processual, denotando-se a impossibilidade jurídica de acolhimento dopedido da concessão da verba honorária advocatícia, por se visualizar aconfusão entre credor e devedor.” - (Resp Nº: 665669/Rj, Rel. o Em. Min. José Delgado). 5. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000508-83.2020.8.05.0229, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NÃO PROVER O RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2021. DES. IVANILTON SANTOS DA SILVA Relator